Tribunal: TJMT
Processo: 1012696-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012696-39.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: MARIA ANGELA CONCEICAO
EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por MARIA ÂNGELA CONCEIÇÃO contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, cujo objeto é o reconhecimento da possibilidade de cumulação de cargos.
Afirma que a decisão é contraditória pois afirma que a Agravante é professora de dedicação exclusiva na UFMT e junta comprovante de que exerce jornada de 40 h (quarenta) horas semanais.
Contrarrazões apresentadas no Id. 101277955.
É o Relatório.
Fundamento e Decido.
Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Reanalisando a decisão objurgada, bem como os documentos que instruem o presente Recurso de Agravo de Instrumento, não se verifica qualquer omissão.
A decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal tem dois fundamentos, quais sejam: o fato da Agravante ser professora de dedicação exclusiva na UFMT e carga horária que ultrapassa o limite do razoável.
A afirmativa de que a Agravante trabalha como professora de DEDICAÇÃO EXCLUSIVA não me é aleatóriaa, mas sim conclusão extraída de prova documental (Declaração anexada no Id. 94752985), fato este que impede o exercício de outro cargo público, como já fundamentado na decisão embargada.
Ainda que a Embargante não fosse professora de dedicação exclusiva, a sua jornada exercida em ambos os cargos públicos é incompatível, pois juntas, teria a Agravante uma jornada de 70h (setenta) horas semanais, sendo 40h na UFMT e 30h no Munícipio de Cuiabá.
Logo, não há qualquer contradição a ser sanada.
O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida. (TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)
Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.
Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.
Por fim, determino a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 1.019, II, do CPC.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, concluso os autos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora